Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-77.2020.8.11.0077
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000814-77.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROMEU MARTINS CANO - CPF: 140.607.871-91 (APELADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS VALORES QUE EXCEDEM O TETO CONSTITUCIONAL POR TABELIÃO INTERINO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO ATO DOLOSO COMO CAUSA DO PREJUÍZO ALEGADO – TEMA N.° 897, DO STF – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO AFERIDO – CONFLITO JURISPRUDENCIAL SOBRE AÇÃO OU OMISSÃO QUE NÃO IMPORTA EM IMPROBIDADE – APLICAÇÃO DOS EFEITOS MODULADORES DO RE N.° 808.202 (TEMA 779), DO STF – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema n.° 897), os pedidos de ressarcimento, fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.

2. Nos termos do artigo 1°, § 8°, da Lei n.° 8.429/92, com a redação dada pela Lei n.° 14.230/21, a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada na jurisprudência, não configura ato de improbidade administrativa.

3. Na hipótese, a controvérsia sobre o recolhimento de emolumentos que excedem o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição da República pelos cartorários interinos somente foi solucionada pelo julgamento do Recurso Extraordinário n.° 808.202, em repercussão geral (Tema n. 779), pelo Supremo Tribunal Federal, que modulou os seus efeitos para fixar que a decisão alcança somente os valores recebidos a partir de 21.08.2020.

4. Considerando a prévia divergência jurisprudencial, alinhada ao fato de que o recolhimento dos emolumentos que extrapolam ao teto constitucional, discutidos nessa ação, tem por fato gerador o período compreendido entre setembro de 2013 a janeiro de 2019, anterior ao marco temporal estabelecido no Tema mencionado, bem como a ausência de elementos que indiquem a prática de ato com dolo específico, não há que se falar em improbidade administrativa e, consequentemente, em ressarcimento ao erário.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, nos autos de n.° 1000814-77.2020.811.0077, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 173836391):

“
Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a presente Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa em face de ROMEU MARTINS CANO, ex-Oficial Interino do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, qualificado nos autos, objetivando o reconhecimento e a declaração de ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário e enriquecimento ilícito, com a consequente aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.

Narra a inicial que o réu ROMEU MARTINS CANO foi Oficial Interino do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e nos meses de setembro/2013 a março/2018 deixou de recolher aos cofres públicos do Poder Judiciário os valores percebidos a título de emolumentos que ultrapassaram o teto remuneratório de 90,25% do subsídio mensal do Ministro do Supremo Tribunal Federal, conforme determinam os art. 161, 312, VI e 345, todos do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial, no valor total de R$ 1.103.820,04 sem atualização.

No ID 40345443 foi proferida decisão deferindo o pedido de tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de bens do réu até o limite do valor de R$ 4.942.767,12.

O ESTADO DE MATO GROSSO pediu sua inclusão no polo ativo, o que foi deferido no ID 43710454.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pediu sua inclusão no polo ativo, conforme ID 43759088.

O réu se manifestou no ID 70244495 pedindo a extinção do feito em razão daquilo que foi julgado no RE 808.202 do STF e em razão da inexistência de dolo, com fulcro na nova Lei 14.320/2021.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou no ID 75060379 pedindo a improcedência do pedido inicial, com fundamento no art. 17, §11, da Lei 8.429/92, sustentando que a ação/omissão é decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada (art. 1o, §8o, da Lei 8.429/92, de forma que a conduta deixou de ser típica, pois não há dolo.

É o relatório. DECIDO.

Trata-se de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ROMEU MARTINS CANO, objetivando a condenação do réu nas penas do art. 12 da Lei 8.492/1992.

A Lei 14.230/2021 trouxe profundas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.492/1992), sendo uma delas a inserção do §8o no art. 1o, com a seguinte redação:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 8o Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.

No caso dos autos, narra a inicial que o réu foi Oficial Interino do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e nos meses de setembro/2013 a março/2018 deixou de recolher aos cofres públicos do Poder Judiciário os valores percebidos a título de emolumentos que ultrapassaram o teto remuneratório de 90,25% do subsídio mensal do Ministro do Supremo Tribunal Federal, conforme determinam os art. 161, 312, VI e 345, todos do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial.

Contudo, a obrigatoriedade de recolhimento destes valores sempre foi muito controversa e objeto de diversas discussões no âmbito jurisprudencial, conforme bem resumido pelo Ministério Público em seu parecer:

De fato, houve reconhecimento de repercussão geral no RE 808.202/RS (TEMA 779), no qual se analisou, à luz dos arts. 37, II e XI, e 236, § 3o, da Constituição Federal, a submissão, ou não, da remuneração dos substitutos designados, em caráter precário, para o exercício de função delegada em serventias extrajudiciais ao teto constitucional. No julgamento foi fixada a seguinte tese pela Suprema Corte: Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3o, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

Conforme assentado no voto do Ministro Luís Roberto Barroso nos segundos embargos declaratórios no RE no 808.202, o ato da Presidência da Corregedoria Nacional de Justiça, em 2010, que limitou o valor dos emolumentos dos ocupantes interinos das funções de notário ou registrador de serventia extrajudicial ao teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, teve sua eficácia suspensa em 2013 por decisões do Ministro Teori Zavaski em cautelares concedidas em ações cíveis originárias, as quais foram revogadas em 2014 nas ACOs 2.291 e 2.354. Após 2014 as duas Turmas do STF passaram a afirmar a submissão daqueles agentes públicos ao teto constitucional (MS 29.037-MC-AgR e MS 29.573 MC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; MS 29.039-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, MS 29.189 ED-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma), logo, o paradigma já era consenso na jurisprudência desde 2014.

Não obstante, como salientado pelo requerido, em julgamento de embargos declaratórios opostos no RE no 808.202 o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão com incidência a partir de 21/08/2020:

EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão Geral. Tema no 779. Omissão. Modulação dos efeitos. Vantagem remuneratória recebida de boa-fé por significativo período. Precedentes. 1. Aplica-se o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. 2. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cumpre ao Supremo Tribunal Federal considerar os preceitos da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, para fins de modulação dos efeitos de acórdão proferido em sede de repercussão geral. Precedentes. 2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20). RE 808202 ED / RS, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 19/10/2021, Dje 16/12/2021).

Diante disso, a conduta praticada pelo requerido não mais se amolda a nenhum dos tipos delineados na Lei n. 8.429/1992. Afinal, a presente ação versa sobre o não recolhimento ao FUNJARIS do valor dos emolumentos extrateto no período de setembro/2013 a janeiro/2019, período compreendido na modulação dos efeitos do acórdão proferido em sede de repercussão geral.

Cabe salientar, ainda, o histórico funcional do Sr. ROMEU MARTINS CANO e o modo como assumiu a serventia judicial, vez que originalmente era titular do Cartório de Registro Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e, com a instalação da Comarca em 2003 e a criação do 1o Ofício, optou por se remover para este, conforme lhe autorizava dispositivo legal da legislação mato-grossense da época.

Ocorre que este dispositivo foi posteriormente declarado não recepcionado pela Constituição Federal, sem qualquer tipo de modulação, e o Sr. ROMEU foi considerado pelo Conselho Nacional de Justiça como interino. Esta decisão foi amplamente questionada pelo requerido em diversos recursos administrativos e ações judiciais, nas quais não obteve sucesso.

Posteriormente, com o advento de Provimentos da Eg. Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, o réu foi intimado para efetuar o pagamento das diferenças, mas novamente ingressou com recursos e impugnações, questionando não só a qualidade de interino, mas também a obrigação de recolhimento do extrateto.

Portanto, a conduta do réu de não recolher os valores excedentes ao teto remuneratório foi fundada em divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada. E, mesmo que não tenha prevalecido posteriormente – vide resultado do RE 808.202 STF –, não configura ato de improbidade administrativa, consoante art. 1o, §8o e art. 17-C, §1o, da Lei 8.429/92.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ROMEU MARTINS CANO na presente Ação Civil Pública e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos art. 1o, §8o, art. 17, §11 e art. 17-C, §1o, da Lei 8.429/92 e art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão de tutela de urgência e determino o levantamento de todas as restrições de indisponibilidade de bens do requerido.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do rito especial.

P.R.I.

Sentença não sujeita à remessa necessária, conforme art. 17-C, §3o, da Lei 8.429/92 e REsp 1220667/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 20/10/2014.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 04 de abril de 2022.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 173836395), rejeitados, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati, pelos seguintes fundamentos (ID. 173836396):

“Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

III – Intime-se. Cumpra-se.

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 5 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que a despeito da improcedência da ação, pela ausência de configuração de ato de improbidade administrativa, um dos pedidos formulados pelo
Parquet
na petição inicial foi o de ressarcimento ao erário.

Argumenta, nesse contexto, que “
o pedido de ressarcimento decorreu principalmente do fato de que
o réu celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no qual se comprometeu a devolver os recurso
s
”.

Afiança que o dever de ressarcir independe da configuração de ato ímprobo, uma vez que não se confunde com a sanção prevista em lei, bastando que se encontrem preenchidos os pressupostos gerais do dever de ressarcir que, no caso, advêm do compromisso firmado extrajudicialmente.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença apelada, prequestionando o artigo 5°, § 6°, da Lei n.° 7.248/85, artigos 186, 884, 885, 876 e 927, do Código Civil, além do artigo 12, da Lei n.° 8.429/92 (ID. 173836399).

Nas contrarrazões, o ROMEU MARTINS CANO postula pelo não provimento do recurso (ID. 173836402).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento
do apelo
” (ID. 174909197).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, nos autos de n.° 1000814-77.2020.811.0077, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROVIDADE ADMINISTRATIVA
” em desfavor de ROMEU MARTINS CANO, pela prática de atos que importaram em enriquecimento ilícito, causaram prejuízo ao erário, bem como foram lesivas aos princípios constitucionais e da Administração Pública, consubstanciados na ausência de recolhimento da quantia excedente ao teto remuneratório de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo período compreendido entre setembro de 2013 a janeiro de 2019, na qualidade de Oficial Interino do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT (ID. 173836340).

Diante de tais fatos, o
Parquet
imputou à parte apelada a prática dos atos de improbidade administrativa tipificada no artigo 9°,
caput
e inciso XI, artigo 10,
caput
e artigo 11,
caput
, todos da Lei n.° 8.429/92.

Depois de notificado (ID. 173836375), a parte apelada manifestou-se nos autos, noticiando a existência de fato novo, referente ao Tema n.° 779, do STF, com modulação dos efeitos a partir da data em que encerrada a sessão de julgamento virtual, em 21.08.2020, além da promulgação da Lei n.° 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (ID. 173836378).

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou oposição aos requerimentos formulados pela parte apelada quanto à extinção do feito (ID. 173836389).

Na sequência, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos e extinguiu a ação, nos termos do artigo 1°, § 8°, artigo 17, § 11 e artigo 17-C, § 1°, da Lei n.° 8.429/92 e artigo 487, inciso I, do CPC (ID. 173836391).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal cinge-se à condenação da parte apelada ao ressarcimento ao erário, independentemente da demonstração do elemento subjetivo, diante da existência de um termo de ajustamento de conduta firmado extrajudicialmente.

Com efeito, os pedidos de ressarcimento, fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Leading Case
n.° 852475 (Tema n.° 897), no qual fixou a tese no sentido de que: “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

A partir do tema supratranscrito, vê-se que o pedido de ressarcimento ao erário, conquanto imprescritível, subordina-se à prévia análise da ocorrência, ou não, do ato de improbidade administrativa e o elemento subjetivo doloso, ainda que inaplicáveis, por efeitos temporais, as demais sanções previstas na Lei n.° 8.429/92.

Como cediço, a Lei n.° 14.230/2021 modificou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Além disso, a novel legislação passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, revogando expressamente as disposições que admitiam a condenação, às condutas que causam prejuízo ao erário, com base na culpa. Veja-se:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§
2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

(...)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)”. (Grifo nosso).

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, a celeuma quanto à aplicação do princípio da retroatividade, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma, chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 843.989, reconheceu a Repercussão Geral (Tema n.° 1.199), fixou a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Avançando sobre os atos imputados à parte apelada, o pedido de ressarcimento passa pela fundamental demonstração de prejuízo ao erário em decorrência de ato doloso, elemento não demonstrado nos autos.

Além disso, como bem pontuou o magistrado singular, os valores cobrados dos cartorários interinos decorrem de uma controvérsia jurisprudencial e, nos termos do § 8°, do artigo 1°, da Lei n.° 8.429/92, com a redação dada pela Lei n.° 14.230/21, a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, não configura ato de improbidade.

A propósito, o impasse jurisprudencial mencionado foi solucionado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 808.202, em repercussão geral (Tema n.° 779), ao reconhecer a aplicabilidade do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição da República aos tabeliões interinos,
in verbis
:

“Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3o, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido.

1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3o, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica.

3. Tese aprovada: “
os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3o, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica
.”

4. Recurso extraordinário provido”.

(STF - RE: 808202 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/11/2020). (Grifo nosso).

Para mais, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, para determinar que a aplicação do teto constitucional à remuneração dos substitutos interinos tem início a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual, ocorrida em 21.08.2020. Veja-se:

“Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão Geral. Tema no 779. Omissão. Modulação dos efeitos. Vantagem remuneratória recebida de boa-fé por significativo período. Precedentes. 1. Aplica-se o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. 2. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cumpre ao Supremo Tribunal Federal considerar os preceitos da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, para fins de modulação dos efeitos de acórdão proferido em sede de repercussão geral. Precedentes. 2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20)”.

(STF - RE: 808202 RS 0248111-70.2013.8.21.7000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/12/2021). (Grifo nosso).

Assim, os valores que os delegatários interinos deixaram de recolher até a data da sessão de julgamento virtual mencionada não podem ser cobrados pelo Poder Público, por força da modulação dos efeitos do Tema n.° 779, do Supremo Tribunal Federal.

Dessa maneira, considerando a existência da prévia controvérsia judicial, bem como que o recolhimento dos emolumentos que extrapolam ao teto constitucional, discutidos nessa ação, tem por fato gerador o período compreendido entre setembro de 2013 a janeiro de 2019, anterior ao marco temporal estabelecido no Tema mencionado, não há que se falar em ato ímprobo e, consequentemente, em ressarcimento ao erário.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 9°, INCISO XI, DA LEI 8.429/92. TABELIÃO INTERINO. RECOLHIMENTO DOS VALORES EXTRATETO. TEMA 779 STF (RE N. 808202). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICABILIDADE A PARTIR DE 21-8-2020. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO SUPERÁVIT NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014 ATÉ SETEMBRO DE 2016. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 779 da Repercussão Geral (leading case RE 808.202, relator Ministro Dias Toffoli) reconheceu a aplicabilidade do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Carta da República aos tabeliões interinos, mas no julgamento dos embargos declaratórios modulou os efeitos do acórdão, para aplicação da tese aos fatos ocorridos até 21-8-2020.

2. No voto dos segundos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 808.202, confeccionado pelo e. Relator Ministro Dias Toffoli, restou esclarecido que a modulação dos efeitos da decisão: i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos; ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos.

3. Considerando que o não recolhimento do extrateto ocorreu em março de 2014 a setembro de 2016, e que a modulação da tese do STF (ED-Segundos RE 808202) declarou a boa-fé dos interinos que não realizaram os recolhimentos do extrateto até 21-8-2020, a sentença deve ser reformada para improcedência”.

(TJMT - Apelação Cível no 1000593-13.2020.8.11.0007, julgado em 22/05/2023, DJE 28/05/2023).

Desse modo, ausentes os elementos que indiquem a prática de ato com dolo específico de causar danos e alicerçado nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que exigem a comprovação do dolo específico para o provimento de demanda que visa ao ressarcimento ao erário, incabível a pretendida reforma da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
Pretensão voltada à condenação do requerido ao ressarcimento ao erário por indicado ato ímprobo
. Sentença de improcedência. Apelo do Ministério Público. Inexistência de conduta dolosa. Irregularidade apurada pela Corte de Contas em procedimento licitatório não implica por si só configuração de ato ímprobo.
Ausência de descrição de situação engendrada pelo réu com voluntária intenção de causar prejuízo, com ou sem intenção de desviar recursos. Serviços efetivamente prestados, consoante desfecho de ação de cobrança ajuizada pela empresa contratada
. Sobrepreço sequer aventado.
Dolo não aferido. Improbidade não configurada.
Afastada a imprescritibilidade própria dos pedidos de ressarcimento pela ocorrência de atos dolosos de improbidade administrativa, nos termos do quanto definido pelo e. STF no julgamento do Tema 897. Ação de ressarcimento cujo prazo prescricional guarda reverência à regra prevista no Decreto Lei no 20.910/32. Prescrição quinquenal. Término do contrato impugnado no ano de 2009 e ação ajuizada somente em 2018. Pretensão ressarcitória de eficácia encoberta pela prescrição. Sentença mantida, por fundamento diverso. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”.

(TJ-SP - AC: 10004676920188260312, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 29/05/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LICITAÇÃO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM VÍCIOS FORMAIS. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS CUJA LIQUIDAÇÃO NÃO SE DEU NA FORMA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIÇO QUE FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. DANO AO ERÁRIO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE COM BASE EM SUPOSIÇÕES OU CONJECTURAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO AO ERÁRIO
. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO DANO PRESUMIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - 0000839-50.2019.8.16.0127 - Paraíso do Norte - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 02.03.2021)”.

(TJ-PR - APL: 00008395020198160127 Paraíso do Norte 0000839-50.2019.8.16.0127 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 02/03/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2021). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023